Tribunal: STF
Processo: AI 420804
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A DIRIMIR CONTROVÉRSIA ACERCA DA
EXIGIBILIDADE DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO PARA A
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS
ESPECIAIS.
 Questão eminentemente processual que não enseja
apreciação em recurso extraordinário. Ademais, foi conferida à parte
 agravante prestação jurisdicional adequada, embora em sentido
contrário aos seus interesses, não configurando cerceamento de
defesa.
Agravo desprovido.